Tribunal: TJDFT
Processo: 0716598-84.2021.8.07.0000
Órgão julgador: TARCISIO DE MORAES SOUZA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2021-08-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE Número do processo: 0716598-84.2021.8.07.0000 Classe judicial: PRECATÓRIO (1265) CREDOR: LUIZ GOMES DA SILVA DEVEDOR: DISTRITO FEDERAL DESPACHO A fim de viabilizar a apreciação do pedido de superpreferência, considerando o conteúdo da petição de ID 2741897 e reverenciando o princípio da cooperação (art. 6o do Código de Processo Civil), DEFIRO o pedido postulado e DETERMINO que a Secretaria da COORPRE intime o credor LUIZ GOMES DA SILVA por telegrama no endereço residencial informado no ID 25903552 p. 15 para que apresente no prazo de 10 (dez) dias: I) procuração outorgada ao advogado peticionante para atuação no precatório em epígrafe; II) declaração de Titularidade do crédito nos seguintes termos: declaro sob pena de responsabilização civil e penal que: a) sou titular do presente precatório, b) não recebi, por mim ou por meio procurador, anteriormente preferência constitucional, c) não retirei certidão de crédito, d) não há cessão ou oferta à penhora, não incidindo sobre o crédito qualquer espécie de restrição administrativa ou judicial; pedido de conversão em RPV ou tramitação de demanda versando sobre o mesmo objeto. Cumprida a diligência, retornem os autos à conclusão. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 26 de agosto de 2021. TARCÍSIO DE MORAES SOUZA Juiz de Direito Substituto pac